Tribunal: TJDFT
Processo: 0738644-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738644-93.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, BB DISTRIBUIÇÃO LTDA AGRAVADAS: BB DISTRIBUIÇÃO LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de ID 72611569 interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada BB DISTRIBUIÇÃO LTDA não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Retifique-se a autuação para excluir a BB DISTRIBUIÇÃO LTDA como agravante, bem como a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA como agravada. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005